Tribunal: STF
Processo: ARE 1424762
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, servidor(a) público(a) aposentado(a) do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos. 



    2. De fato, a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal. 



    3. A referida modificação normativa, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 40, §§ 4º e 8º, da CF



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.362.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.348.710, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de março de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator